Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de SIDNEY FELIX DE OLIVEIRA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.